Tribunal: TJSP
Processo: 2207759-31.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito, indenização por dano moral. Empréstimo consignado. Tutela de urgência concedida para suspender os descontos no benefício previdenciário da parte autora. Considerando-se os efeitos nefastos decorrentes de irregular exigência de débito, enquanto não ultimada a discussão acerca da verificação da

Ementa:
Agravo de instrumento. Declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito, indenização por dano moral. Empréstimo consignado. Tutela de urgência concedida para suspender os descontos no benefício previdenciário da parte autora. Considerando-se os efeitos nefastos decorrentes de irregular exigência de débito, enquanto não ultimada a discussão acerca da verificação da higidez da relação jurídica impugnada, mostra-se necessária a manutenção da suspensão dos descontos efetuados sobre os benefícios da autora. Discricionariedade do juiz. Multa cominatória. Caráter inibitório. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. Adequação do montante arbitrado, face à capacidade econômica da instituição financeira. Decisão mantida.
Recurso a que se nega provimento.